Tribunal: TJBA
Processo: 0513583-41.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513583-41.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIO QUADROS MERCES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA

APELADO: ERICK CERQUEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência que condenou os réus ao pagamento de R$ 69.513,29 por diferença de metragem em contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da impugnação do documento constante do ID. 59139281 e se há necessidade de esclarecimentos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração têm finalidade meramente elucidativa, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito ou modificação da decisão embargada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

3.2 - A alegação de impugnação do documento não invalida sua força probante quando corroborado por outros elementos do conjunto probatório, notadamente o contrato de compra e venda que especifica pormenorizadamente as dimensões do imóvel.

3.3 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

3.4 - O prequestionamento através de embargos de declaração pressupõe a demonstração inequívoca da existência de vício na decisão embargada, o que não restou evidenciado.

3.5 - Os embargos possuem nítido caráter protelatório ao buscar rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa pelo caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.026, §§ 2º e 3º; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp 1717406/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, EDcl nos EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1815106/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1737467/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg no AREsp 47.035/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0513583-41.2017.8.05.0080
, sendo Embargantes
SYLVIO QUADROS MERCES JÚNIOR
e
MARIA JOSETE GARCEZ MOURA MERCES
e Embargados
ERICK CERQUEIRA OLIVEIRA E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do voto do Relator.